Tribunal: TJES
Processo: 0000084-92.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000084-92.2018.8.08.0059

EMGTE:
BRUNA NAIANI SACANI ARMINI

EMGDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000084-92.2018.8.08.0059

EMGTE:
BRUNA NAIANI SACANI ARMINI

EMGDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO RECONHECIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBRANÇA (ART. 132, §1º, RES. ANEEL 414/2010). CRITÉRIO TÉCNICO DO CAPUT AFASTA A INCIDÊNCIA DO §1º. ACOLHIMENTO INTEGRATIVO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito movida por consumidora contra concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança recuperada por irregularidade no medidor (R$ 107.879,93). A embargante aponta omissão no julgado por não enfrentar a tese de que, não identificado o início da irregularidade, a cobrança deveria limitar-se a 6 ciclos com base no art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar especificamente o argumento da limitação temporal prevista no art. 132, §1º da Res. ANEEL 414/2010, e, em caso positivo, se a integração deve modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão registrou no relatório a tese da limitação temporal, mas a fundamentação não a enfrentou, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Ao suprir a omissão, verifica-se que a concessionária utilizou o critério técnico autorizado pelo caput do art. 132 da Res. ANEEL 414/2010 (consumo médio dos três ciclos posteriores à regularização), procedimento aplicável quando não é possível determinar a data exata do início da irregularidade.

5. Diante da utilização do critério técnico do caput, a limitação subsidiária do §1º do mesmo artigo (6 ciclos) não incide, pois o caput já prevê método de cálculo para essas hipóteses.

6. A integração mantém inalterado o resultado do julgamento, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeito modificativo, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, impõe o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, sem efeito modificativo, quando a integração não altera o resultado do julgamento. 2. A aplicação do art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (limitação a 6 ciclos) pressupõe a impossibilidade técnica de identificação do período da irregularidade; presente o critério técnico do caput do mesmo artigo, que autoriza a recuperação com base em histórico e consumo posterior à regularização, a limitação subsidiária não incide.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 132, caput e §1º; CPC, art. 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000084-92.2018.8.08.0059

EMGTE:
BRUNA NAIANI SACANI ARMINI

EMGDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante e devidamente suscitado pela parte, capaz de influenciar o resultado do julgamento.

No caso dos autos, observo que o acórdão embargado, ao relatar o recurso, mencionou expressamente a alegação da apelante de que o preposto da concessionária confessara desconhecer a data de início da irregularidade, bem como a tese de que, na impossibilidade de identificação do período, a cobrança deveria limitar-se a 6 ciclos, com base no art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010. No entanto, ao analisar o mérito, a fundamentação do acórdão concentrou-se na validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), na regularidade do laudo pericial criminalístico e na ausência de prova contrária produzida pela apelante, sem enfrentar, de forma específica, a questão da limitação temporal da cobrança diante da confissão do preposto.

Assim, reconheço a existência de omissão no julgado, pois um ponto relevante, devidamente suscitado e registrado no relatório, deixou de ser objeto de análise na fundamentação. A omissão deve, portanto, ser suprida.

Ao suprir a omissão, passo a examinar o mérito da questão. A embargante sustenta que, não identificado o início da irregularidade, a cobrança recuperada deve observar o limite de 6 ciclos previsto no §1º do art. 132 da Resolução ANEEL nº 414/2010. O caput do mesmo artigo estabelece que a concessionária pode recuperar o consumo não faturado com base em critérios técnicos, como levantamento de carga instalada, histórico de consumo e consumo dos ciclos posteriores à regularização. O §1º, por sua vez, determina que, na impossibilidade de identificação do período da irregularidade, a cobrança fica limitada aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação.

No caso concreto, a concessionária, após a regularização do medidor, realizou o cálculo da recuperação de consumo utilizando o consumo médio dos três ciclos posteriores à regularização como base de cálculo, procedimento amparado pelo caput do art. 132. Esse critério técnico foi aplicado justamente porque a data exata do início da irregularidade não pôde ser determinada, o que levou a concessionária a utilizar o método previsto na norma para situações em que não há parâmetro temporal preciso. Dessa forma, a limitação do §1º não incide, pois o caput já autoriza a recuperação com base em critério técnico, e a concessionária demonstrou que seguiu esse procedimento.

Portanto, a omissão é sanada com a integração do acórdão, esclarecendo que a tese do art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 foi considerada, mas não aplicável ao caso, uma vez que a concessionária se utilizou do critério técnico do caput do mesmo artigo, o que torna desnecessária a limitação subsidiária. O resultado do julgamento, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência, permanece inalterado.

Pelas razões expostas,
os embargos merecem acolhimento para suprir a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
aos embargos de declaração -
sem efeitos modificativos
.